Tribunal: TJDFT
Processo: 0702521-98.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
COMERCIAL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. MONITÓRIA. CHEQUE. PRELIMINAR DE FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. MÉRITO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. CONTRATO VERBAL DE MÚTUO. AGIOTAGEM. MERAS ALEGAÇÕES. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PRETENSÃO MONITÓRIA ACOLHIDA. VERBA HONORÁRIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.
1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Além do mais, necessário prestigiar o princípio da primazia da decisão de mérito (art. 4o, CPC). Preliminar rejeitada.
2. A parte autora da ação monitória não precisa, na petição inicial, mencionar ou comprovar a relação causal (causa debendi) que deu origem à emissão dos cheques prescritos (Súmula n. 531/STJ). Cabe à parte demandada a faculdade de opor embargos à monitória, suscitando toda matéria de defesa, uma vez que recai sobre ela o ônus probatório da origem do débito (CPC, art. 373, II).
3. O cheque pode circular sem que deva estar vinculado diretamente ao negócio jurídico que lhe originou, dispensando ao portador conhecer o emitente. Como a abstração decorre da circulação do título, bastante sua movimentação, passando ao largo eventual discussão sobre a origem do débito, mormente, na presente situação, em que a empresa emitente confirma a existência de contrato de mútuo entabulado entre as partes.
4. Considerando que o valor do cheque, cuja prescrição fora declarada na sentença guerreada, representa menos de 5% (cinco por cento), do valor total atribuído à causa, não se pode repartir igualitariamente os consectários legais.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. No mérito, provido o do autor. Apelo dos réus improvido.